Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-20.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ - CPF: 028.892.681-10 (EMBARGANTE), ROBSON MIRANDA - CPF: 028.892.671-48 (EMBARGANTE), SANDRO LUCIO MIRANDA - CPF: 029.030.621-37 (EMBARGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004547-20.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO – AGRAVO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL NÃO ACOLHIDA – CONDÔMINOS QUE SÃO PARTES NA AÇÃO EM QUE SE PEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA OS REQUERIDOS, QUANTO A DATA DE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO – VALIDADE DO ATO – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO TEMPO CORRETO – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA

Desnecessária intimação pessoal dos coproprietários do imóvel, que, inclusive, figuram como partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do imóvel objeto daquela lide, desnecessária sua intimação pessoal e validade da intimação da Defensoria Pública que na época os assistia e que, inclusive, não arguiu nenhum vício (REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Sem razão a alegação intempestiva de venda por preço vil, notadamente se há apenas discordância com o valor da venda sem, inclusive, sequer apontar qual seria exatamente o eventual vício na avaliação feita pelo oficial de justiça.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004547-20.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1004547-20.2022.811.0000

Agravantes:
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

Agravado:
Sandro Lucio Miranda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
oposto pelos executados
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

contra

acórdão que, à unanimidade, negou provimento
para seu Agravo de Instrumento nº
1004547-20.2022.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO
–
E
XTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL NÃO ACOLHIDA – CONDÔMINOS QUE SÃO PARTES NA AÇÃO EM QUE SE PEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA OS REQUERIDOS, QUANTO A DATA DE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO – VALIDADE DO ATO – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO TEMPO CORRETO – AGRAVO DESPROVIDO
.

Desnecessária intimação pessoal dos coproprietários do imóvel, que, inclusive, figuram como partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do imóvel objeto daquela lide, desnecessária sua intimação pessoal e validade da intimação da Defensoria Pública que na época os assistia e que, inclusive, não arguiu nenhum vício (
REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Sem razão a alegação intempestiva de venda por preço vil, notadamente se há apenas discordância com o valor da venda sem, inclusive, sequer apontar qual seria exatamente o eventual vício na avaliação feita pelo oficial de justiça.
”

Alegam omissão quanto a fato de terem consignado que o leiloeiro confessou que cometeu o lapso de não intimar a Defensoria Pública, até então representante dos agravantes, aqui embargantes de declaração, do leilão que ocorreu nos dias 01 e 08.6.2021.

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004547-20.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1004547-20.2022.811.0000

Agravantes:
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

Agravado:
Sandro Lucio Miranda

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão impugnado,
que, à unanimidade, desproveu
o Agravo
de Instrumento nº
1004547-20.2022.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO
–
E
XTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL NÃO ACOLHIDA – CONDÔMINOS QUE SÃO PARTES NA AÇÃO EM QUE SE PEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA OS REQUERIDOS, QUANTO A DATA DE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO – VALIDADE DO ATO – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO TEMPO CORRETO – AGRAVO DESPROVIDO
.

Desnecessária intimação pessoal dos coproprietários do imóvel, que, inclusive, figuram como partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do imóvel objeto daquela lide, desnecessária sua intimação pessoal e validade da intimação da Defensoria Pública que na época os assistia e que, inclusive, não arguiu nenhum vício (
REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Sem razão a alegação intempestiva de venda por preço vil, notadamente se há apenas discordância com o valor da venda sem, inclusive, sequer apontar qual seria exatamente o eventual vício na avaliação feita pelo oficial de justiça.
”

O Colegiado, ao analisar o Agravo não deixou de verificar as teses arguidas pelas partes, em especial a consignado do leiloeiro de que teria cometido lapso em não intimar a Defensoria Pública, à época representante dos aqui embargantes de declaração, quanto ao leilão realizado nos dias 01 e 08.6.2021.

O acórdão consignou, de forma expressa e suficientemente clara,
a desnecessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública
,
até porque já tinha obtido a ciência das referidas datas
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O imóvel foi avaliado em R$156.454,37 e já foi levado à venda judicial em 01 e 08/06/2021, sendo vendido pelo valor de R$80.227,19, em segunda praça.

APÓS A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A VENDA AS PARTES FORAM INTIMADAS.

E OS REQUERIDOS, ENTÃO REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM 13.4.2021, DERAM CIÊNCIA, SEM NADA ALEGAREM
. Veja:

“
13/04/2021 Juntada, Ref: 23

MM Juiz:

Código: 256276

Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ e ROBSON MIRANDA
, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Defensora Pública que ao final subscreve,
VEM À PRESENÇA DE VOSSA EXCELÊNCIA, INFORMAR A CIÊNCIA DOS REQUERIDOS ACERCA DO LEILÃO AGENDADO PARA 01º DE JUNHO DE 2021
.

P. Deferimento

Tangará da Serra Cível e Criminal, 13/04/2021

EMILIA MARIA BERTINI BUENO

DEFENSOR(A) - DEFENSORIA PÚBLICA
” (grifei).

Após a realização a venda, pelo valor de R$80.227,19, os requeridos, em 16.6.2021, constituíram advogado particular, e defenderam a nulidade do leilão ao argumento de não ter ocorrido sua intimação pessoal e nem seu direito de preferência. Também sustentaram que a venda foi por preço vil.

E com razão a decisão impugnada, porquanto como os requeridos são coproprietários do imóvel e partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do referido imóvel, desnecessária sua intimação pessoal
.

Neste sentido a
recente
jurisprudência do STJ, citada pela decisão impugnada e que bem norteia a solução deste recurso:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
e se (ii) o executado, intimado por intermédio da Defensoria Pública, também deveria ter sido cientificado pessoalmente acerca da alienação judicial do bem
.

3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4. O art. 186, § 2º, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

5.
O EXECUTADO SERÁ CIENTIFICADO, POR MEIO DO ADVOGADO OU DO DEFENSOR PÚBLICO, QUANTO À ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM
, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.

6. Não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública.

7. Recurso especial não provido.” (REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
” (grifei).

REALÇA-SE QUE OS REQUERIDOS, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA TOMARAM CONHECIMENTO DA DESIGNAÇÃO DO LEILÃO E NADA ARGUIRAM
, nem mesmo eventual direito de preferência.

Aliado a este fato tem-se as tratativas entre a Defensoria Publica e o advogado do autor,
não desconstituídas
, em que os requeridos, por sua representante, manifestam desinteresse pela aquisição do imóvel, tendo optado, pois, pela venda judicial (id. de origem
60683777)
.”
(grifo próprio e nosso).

O fato da decisão contrariar teses das partes não quer dizer que seja omissa.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº
1004547-20.2022.811.0000
, porquanto não verificada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022